Tribunal: TJPA
Processo: 0807083-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807083-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA SOCORRO CANTE GALUCIO

AGRAVADO: ANA ESTER CANTE GALUCIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Socorro Canté Galúcio contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de imissão na posse c/c pedido liminar, que indeferiu a tutela provisória de urgência por entender ausente a probabilidade do direito e necessária a produção de provas acerca da alegada posse injusta exercida pelos agravados, sua filha e seu neto. A recorrente sustenta ser proprietária do imóvel por sucessão hereditária e afirma que permitiu apenas a vigilância do bem durante viagem ao exterior, sem autorização para moradia. Requereu, liminarmente, a imissão na posse e a desocupação imediata do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com a consequente imissão liminar na posse do imóvel urbano ocupado pelos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da verossimilhança do direito invocado exige dilação probatória, pois há controvérsia quanto à natureza da ocupação do imóvel, considerando que a agravante inicialmente autorizou seu neto a permanecer no local, ainda que com outra finalidade.

A alegação dos agravados de que o imóvel lhes foi doado, embora não comprovada, deve ser apurada sob contraditório, afastando a possibilidade de reconhecimento liminar de posse injusta ou esbulho.

A posse derivada, ainda que precária, só se torna injusta mediante constituição em mora, nos termos do art. 1.208 do CC, o que, no caso, demanda apuração fática específica sobre os limites da autorização dada e eventual revogação.

A mera titularidade do domínio não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência possessória, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, conforme exige o art. 300 do CPC.

Inexistem nos autos elementos concretos que evidenciem risco de lesão grave ou de difícil reparação à recorrente, aptos a justificar a concessão da medida extrema de imissão liminar na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imissão liminar na posse requer demonstração inequívoca de posse injusta e de risco de dano irreparável, não sendo suficiente a mera titularidade do domínio.

A ocupação de imóvel por familiares com autorização anterior, ainda que para fins distintos, afasta, em regra, a caracterização imediata de esbulho possessório.

Questões relativas à natureza da posse e à alegação de doação do bem impõem instrução probatória, sendo incabível a antecipação de tutela nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 1.0000.24.083763-3/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.06.2024; TJ-SC, AI 4006643-96.2019.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 08.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0807083-96.2025.8.14.0000
, em que figura como Recorrente
Ana Socorro Canté Galúcio
e como Recorridos
Ana Ester Canté Galúcio e Skil Thiago Canté Galúcio
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA SOCORRO CANTÉ GALÚCIO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
ação de imissão na posse c/c pedido liminar
(Processo n.º 0825421-96.2024.8.14.0051), que
indeferiu a tutela provisória de urgência
, por entender ausente a probabilidade do direito invocado e por considerar necessária a produção de provas quanto à posse alegadamente injusta dos recorridos.

A decisão recorrida fundamentou-se, em síntese, no entendimento de que: (i) a autora havia, de forma voluntária, permitido que o imóvel fosse ocupado pelo neto (Skil Thiago), durante sua ausência no país; (ii) a controvérsia acerca da extensão dessa autorização, bem como a alegação de doação do imóvel pelos réus, exigiria instrução probatória; (iii) não se demonstrava urgência ou perigo de dano iminente que justificasse a medida excepcional de imissão liminar na posse; e (iv) ausente o requisito da probabilidade do direito, nos moldes do art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte agravante, ora recorrente:
(i) afirma ser proprietária do imóvel por sucessão causa mortis, sustentando que edificou sua residência sobre a cota-parte que lhe coube por herança;
(ii) narra que, por ocasião de sua viagem ao exterior, ajustou com seu neto que este apenas zelaria pelo imóvel, recebendo inclusive valores para manutenção, sem autorização de moradia;
(iii) alega que, ao retornar, encontrou o neto e a filha (agravados) residindo no imóvel, recusando-se a desocupá-lo, mesmo após notificação da Delegacia do Idoso;
(iv) argumenta que a situação configura esbulho possessório, pois jamais autorizou a posse direta ou a ocupação para fins de moradia;
(v) invoca a urgência e o risco de dano irreparável diante de sua idade avançada (90 anos), do abalo moral e da impossibilidade de uso da propriedade, estando forçada a residir de aluguel;
(vi) requer a reforma da decisão, com concessão da tutela recursal para imediata
imissão na posse
e desocupação do imóvel pelos agravados, inclusive com mandado e auxílio policial, se necessário.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id nº 26883053.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, destacando que a questão controvertida exige contraditório e ampla instrução probatória, não havendo como, neste momento, infirmar o juízo de indeferimento da tutela de urgência (id nº 29309853).

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão liminar na posse de imóvel urbano, formulado pela agravante, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações, diante da complexidade fática da controvérsia e da necessidade de instrução probatória.

No caso concreto, a agravante, senhora de 90 (noventa) anos de idade, alega ser proprietária do imóvel objeto da demanda por sucessão hereditária de sua genitora, conforme escritura pública e registro imobiliário. Sustenta que, ao se ausentar do país, autorizou seu neto (agravado Skil Thiago) a zelar pelo bem, o que implicaria, em tese, uma posse precária. Contudo, ao retornar ao Brasil, deparou-se com o neto e sua filha (agravada Ana Ester) residindo no imóvel, sem sua autorização e recusando-se a desocupá-lo, inclusive após notificação da Delegacia do Idoso.

A agravante argumenta que a situação caracteriza
esbulho possessório
, pois o neto extrapolou os limites da autorização concedida, que se restringia à vigilância do bem. Sustenta, ainda, que se encontra em situação de vulnerabilidade, tendo que residir de aluguel enquanto terceiros ocupam indevidamente o imóvel que construiu com recursos próprios e sobre o qual detém direito real de propriedade.

Contudo, conforme corretamente entendeu o juízo de origem, a situação narrada demanda dilação probatória, especialmente em razão dos seguintes aspectos:

(i) a relação familiar entre as partes, que por si só impõe prudência na análise liminar de posse supostamente injusta;
(ii) a existência de autorização inicial de ocupação (ainda que com finalidade diversa), que fragiliza o reconhecimento imediato do esbulho possessório;
(iii) a alegação dos agravados de que houve doação do imóvel por parte da agravante, circunstância que, embora não comprovada, deve ser apurada em contraditório.

Ressalte-se que, conforme doutrina e jurisprudência reiteradas, a posse derivada – mesmo precária – só se torna injusta com a constituição em mora do detentor, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, o que exige apuração fática adequada, principalmente quando inexistente documento escrito que delimite os termos da ocupação consentida.

Ainda que a agravante tenha juntado prova documental de domínio, o deferimento de tutela de urgência possessória exige mais do que a demonstração da propriedade – exige a verossimilhança do esbulho e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA DE TERCEIROS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de imissão na posse trata-se de um remédio processual para a parte que adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse, notadamente em razão do alienante ou terceiro resistirem em entregá-la. 2. Assim, em razão da demanda petitória ter sido suprimida como procedimento especial pelo atual diploma processual, impõe-se o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, para que a parte agravada seja imitida, liminarmente, na posse do imóvel, bem como o título legítimo da propriedade e a ausência de exercício da posse da coisa, injustamente exercida por terceiro. 3. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Não evidenciando nos autos os requisitos, essenciais e cumulativos, que legitimam a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na imissão na posse, em razão da necessidade de dilação probatória e da ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve-se indeferir o pedido pleiteado. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08376411520248130000 1.0000.24 .083763-3/001, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL DO QUAL POSSUEM A TITULARIDADE REGISTRAL. ARGUMENTO DE POSSE PRECÁRIA E INJUSTA DOS DEMANDADOS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DA POSSE EXERCIDA PELOS RÉUS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELOS DEMANDADOS ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DO PRESENTE FEITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS E DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FEITO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. "A inexistência de comprovação da ocupação injusta do imóvel litigioso pelo réu e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede a imissão possessória inaudita altera parte, ainda que demonstrada a titularidade do domínio do imóvel"

(TJ-SC - AI: 40066439620198240000 Capital - Continente 4006643-96.2019 .8.24.0000, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 08/08/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

É exatamente o que assentou a decisão agravada, ao consignar que “a controvérsia sobre os limites da autorização, bem como a alegação de doação apresentada pelos réus, são questões que demandam instrução probatória”, não se mostrando caracterizada a probabilidade do direito ou o perigo de dano atual e iminente a justificar a medida excepcional de imissão liminar na posse.

Tampouco há nos autos comprovação de que a agravante se encontre em iminente risco de lesão irreparável, a justificar a urgência da medida – situação que, se existente, poderia justificar a concessão da tutela antecipada recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O Ministério Público, por sua vez, opina pelo conhecimento do recurso, mas ressalta que a análise do mérito envolve matéria fático-probatória incompatível com a cognição sumária exigida para o deferimento da tutela antecipada, recomendando o julgamento após instrução.

Diante disso, inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que apenas preserva o contraditório e o devido processo legal, recomendando o exame do pedido liminar após a instrução.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 06/10/2025